Tribunal: TJPA
Processo: 0831433-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831433-31.2019.8.14.0301

APELANTE: HERBERT WERNER AGUIAR HAASE

APELADO: ZELIA AGUIAR PINTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0831433-31.2019.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO SEIXAS DE AGUIAR, REPRESENTADO POR HERBERT WERNER AGUIAR HAASE

ADVOGADO: ALINE CRISTINE ANAISSI DE MORAES BRAGA – OAB/PA 13.013.

APELADO: ZELIA AGUIAR PINTO

ADVOGADO: JOAO VELOSO DE CARVALHO – OAB/PA 13.661

RELATOR:

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO.

1. O recolhimento de custas, consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim estando o autor intimado a fazê-lo e deixando de cumprir a providência, caberá o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC;

2. Havendo o cancelamento da distribuição, em razão dos seus efeitos, não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO SEIXAS DE AGUIAR,
representado por seu inventariante Herbert Werner Aguiar Haase, contra sentença (ID 10846598) que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, cancelando a distribuição com base no art. 290 do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.231/2015.

Alega o apelante que em razão do espólio enfrentar dificuldades financeiras, com execuções de condomínio e fiscais (IPTU), requereu que as custas fossem adiadas para o final, tendo o Juízo singular indeferido o pedido e em seguida, extinguido a ação, sem resolução de mérito, face o transcurso
in albis
do prazo para recolhimento das custas iniciais, tendo condenado o apelante ao pagamento das custas.

Aduz, em síntese, que a decisão que o condenou ao recolhimento das custas processuais é desarrazoada.
N
ão houve citação da parte adversa.

Pelo princípio da fungibilidade o pedido de diferimento do pagamento das custas deve ser entendido como pedido de gratuidade.

O cancelamento de distribuição é fase administrativa. Não há lógica na conduta de cancelar a distribuição do feito justamente por ausência de recolhimento de custas e, após, exigir o forçado pagamento de tal taxa, sem o processamento a ela correspondente. O CPC não dispõe de qualquer sanção caso a parte não promova o pagamento de custas, senão o do cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento dos autos.

Requer seja conhecido e, ao final, provido o recurso para fins de reforma parcial da sentença, afastando-se a condenação em custas processuais.

Manifesta-se a parte apelada em contrarrazões (ID 10846610), para que seja improvido o recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, com a condenação em honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da causa.

É o relatório, que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, preparo dispensado, em razão do objeto da pretensão ser o cabimento da condenação em custas, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, razão pela qual, preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da condenação no pagamento de custas processuais, quando há o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Como é cediço, em regra, a extinção do processo sem resolução de mérito não autoriza a desoneração da parte autora do pagamento das despesas processuais. Todavia, no caso, em que os serviços judiciários prestados na tramitação da ação sequer foram acionados para a triangularização (citação da outra parte), a sua extinção com lastro no art. 290 do CPC não gera a obrigação do pagamento de custas de qualquer espécie.

Teresa Arruda Alvim Wambier,
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª. ed. São Paulo: RT, 2015, pág. 710, preleciona:

“Outrossim, o cancelamento da distribuição não gera ônus para o autor, visto que o valor das custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante. O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional.”

Na mesma toada o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2
- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.
3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4
- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
. 5- Recurso especial provido. (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (sem grifo no original)."

"PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020)"

Segundo a Ministra Nancy Andrighi (
REsp 1906378/MG)
, nas hipóteses em que a extinção do processo ocorrer em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a legislação processual prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, não havendo condenação em ônus sucumbenciais
mesmo quando determinada a oitiva da parte contrária, como ocorreu no caso concreto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando parcialmente a sentença apelada, afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e demais ônus sucumbenciais, inclusive honorários de advogado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/02/2023